Tribunal: TJDFT
Processo: 0703012-04.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. ESTILO REDACIONAL E TERMOS ASSERTIVOS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AFASTAMENTO DO LAR. REVOGAÇÃO NA ORIGEM. PERDA DE OBJETO. MANUTENÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO NÃO CONFIGURADA. CONTEMPORANEIDADE. SUBSISTÊNCIA DOS RISCOS. PACIENTE COM DEFICIÊNCIA. PROTEÇÃO DA VÍTIMA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve medidas protetivas de urgência, sob alegação de parcialidade do magistrado em razão do estilo redacional utilizado, cerceamento de defesa e ausência de contemporaneidade dos fatos.
2. Pedido de nulidade do feito e revogação das medidas de proibição de contato e aproximação, destacando-se a condição de pessoa com deficiência (PcD) do paciente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Verificar se o uso de expressões assertivas pelo magistrado caracteriza quebra de imparcialidade ou violação ao dever de urbanidade.
4. Analisar se a manutenção das medidas protetivas remanescentes, após a revogação do afastamento do lar, configura constrangimento ilegal ou violação ao sistema acusatório.
5. Avaliar se a contemporaneidade das medidas deve ser aferida apenas pela data do fato ou pela subsistência do risco à vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A utilização de termos assertivos ou ênfase argumentativa integra o exercício da atividade jurisdicional e o dever de motivação, não sendo suficiente para caracterizar predisposição subjetiva ou quebra de imparcialidade.
7. O pleito relativo ao afastamento do lar encontra-se prejudicado pela perda superveniente do objeto, ante a revogação da medida pelo juízo de origem após a vítima informar mudança de residência.
8. No âmbito da Lei Maria da Penha, cabe ao magistrado zelar pela eficácia da proteção estatal, não havendo ilegalidade na manutenção das restrições de contato e aproximação enquanto perdurar a situação de risco, visando resguardar a integridade física e psicológica da mulher.
9. A atualidade da medida protetiva decorre da subsistência dos fundamentos que justificam a proteção e não exclusivamente do momento da prática do fato isolado.
10. A condição de pessoa com deficiência do paciente não autoriza o afastamento de medidas destinadas à proteção de terceiros quando presentes os requisitos legais da Lei 11.340/06.
IV. DISPOSITIVO
11. Ordem denegada.